Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. DESATENÇÃO NO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
3. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor entrega o cartão de crédito a fraudador para efetuar compra, sem perceber a alteração dos valores na máquina de pagamento (ID 58513873).
4. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque entregou o cartão ao fraudador e permaneceu desatento ao longo da operação que culminou na realização de três transferências fraudulentas. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil do consumidor.
5. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que condenou o banco a restitui ao autor a metade do prejuízo.
6. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida a compensação.
7. Recursos conhecidos. Recurso de Cassius desprovido e recurso do Banco do Brasil parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Relatório em separado.
8. Recorrente Cassius condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.